Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701426-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSIMAR BOMFIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Rosimar Bomfim contra decisão que, nos autos da Ação de reparação por danos materiais e morais n.o 0708103-04.2024.8.07.0014, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pela autora, ora agravante (ID. 216501524, na origem; 67934535, pág. 126 a 128). Em suas razões recursais (ID. 67934518), a autora agravante, em suma, alega que colacionou aos autos seu comprovante de renda com valor mensal líquido de R$ 3.558,00. Defende que não tem condições de pagar as custas processuais, pois o valor da causa é muito grande. Ao final, requer: i) que seja deferida antecipação da tutela para conceder a justiça gratuita à agravante e – subsidiariamente – seja deferido o efeito suspensivo da decisão agravada; ii) No mérito, o provimento ao presente agravo de instrumento. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Com efeito, o art. 1003, § 5.o, do CPC estabelece que: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” - grifei. No caso em tela, a decisão recorrida foi proferida em 04/11/2024 (ID. 216501524, na origem; 67934535, pág. 126 a 128), constando certidão de sua disponibilidade em 06/11/2024 (ID. 216754059, origem; 67934535, pág. 129), tendo ocorrido sua publicação, portanto, em 07/11/2024 – quinta-feira. Assim, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis teve início no dia 08/11/2024 (sexta-feira) e - considerando-se os feriados de 15/11/2024 e 20/11/2024 - encerrou no dia 02/12/2024 às 23:59:59 (segunda-feira). Logo, resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente nesta instância somente no dia 22/01/2025, conforme certidão da Coordenaria de Distribuição e Análise de Processos da 2.a Instância- CODIS / Núcleo de Análise de Processos Originários- NUPOR (ID. 67941697), porquanto intempestivo. Nesse panorama, infere-se pela ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora